Tribunal: TJPA
Processo: 0806665-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806665-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS HUMBERTO CONCEICAO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de coacto denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, violência psicológica e ameaça em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão cautelar viola o princípio da homogeneidade; (ii) aferir se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; (iii) verificar se a segregação cautelar ofende o disposto no art. 313, III, do CPP; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas do cárcere, diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é a via adequada para exame de ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, tarefa própria do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal.

4. A decretação da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta, consistente em agressões físicas e ameaças de morte em contexto de violência doméstica, além de resistência à prisão.

5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente.

6. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima em situação de violência doméstica, e não para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, o que afasta a alegada ofensa ao art. 313, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus não é a via adequada para exame de ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, tarefa própria do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal. 2. A prisão preventiva se justifica quando lastreada na gravidade concreta da conduta, consistente em agressões físicas e ameaças de morte praticadas em contexto de violência doméstica. 3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, III e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 702.069/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 913.536/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 908.659/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.08.2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de MARCOS HUMBERTO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a ocorrência de violação ao princípio da homogeneidade, a ausência de descumprimento de medidas protetivas deferidas em face da vítima e a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 26012712) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26109753), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26327500).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao acusado, tampouco concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado, porquanto são tarefas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC n. 913.536/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024).

Ressalte-se que os demais argumentos deduzidos na impetração não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica praticados em contexto de violência doméstica contra sua companheira Delliany Gonçalves de Souza.

Segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher em contexto de violência doméstica, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, justifica a segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da vítima (
vide

AgRg no HC n. 908.659/MA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.08.2024).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, mediante fundamentação idônea lastreada na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante das agressões físicas e ameaças de morte, conforme motivação empregada na decisão impugnada transcrita a seguir:

“Em que pese os fatos relatados pelo custodiado sobre as ameaças e agressões sofridas, observa-se no relato da ocorrência que ele teria resistido à prisão, tentando agredir a guarnição com socos e cabeçadas, tendo sido necessário o uso progressivo da força e a utilização de algemas para conter o agressor, que estava em forte estado de embriaguez. [...]

A prisão preventiva exige para a sua configuração dois elementos conjuntos: a) fumus comissi delicti e b) periculum libertatis. O primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Concernente à existência do crime, verifico que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados pelas informações e declarações constantes dos autos.

A materialidade está consubstanciada pelos depoimentos trazidos à baila. Em igual forma, os indícios de autoria estão evidenciados pelos depoimentos juntados aos autos.

As declarações juntadas à representação indicam que ao autuado não é recomendável o retorno ao convívio social, e que outra medida cautelar seria ineficaz no caso em tela.

Dessa forma, entendo haver a necessidade da garantia da ordem pública por meio da decretação da prisão preventiva, na medida em que consta nos autos que o representado, devido ao estado de embriaguez, supostamente agrediu a vítima, empurrando-a contra a parede e desferido um chute na altura das costelas dela, além de ameaçá-la de morte.

Logo, fica demonstrado que o autuado se utilizou de uma vil atitude como meio acessível à resolução de suas vontades, usando-a de maneira corriqueira, sem se importar com a legislação pátria, tampouco com as convenções sociais, demonstrando desprezo pela vida, bem como pela repercussão que o crime gerou na sociedade local.

Outrossim, "é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

De mais a mais, há a necessidade da segregação cautelar para que se garanta a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a integridade física da vítima, visto que residência fixa ou emprego formal não são suficientes para concessão da liberdade provisória.

Pois, ainda que tenha o representado condições pessoais favoráveis, estas não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

Súmula nº 8 (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ainda sobre o tema, deve-se pontuar que "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Por amor ao debate, acrescento que não há que se falar na desproporcionalidade da medida extrema, em razão de a pena não ultrapassar 4 (quatro) anos de prisão, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que:

Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020)

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento pacífico da Corte Superior no sentido de que "mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pontuo, ainda, que descabe a aplicação de medidas cautelares, a necessidade de garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 46.378/MG).

Posto isto, pelos motivos expostos, com amparo nos artigos 311 e 312 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS HUMBERTO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, qualificado nestes autos”. (ID 25979888, grifo nosso).

Posteriormente, em decisão de reavaliação da prisão cautelar, o juízo
a quo
manteve a custódia do paciente, com base nos mesmos fundamentos acima transcritos (Processo n. 0800160-89.2025.8.14.0053, ID 138220284).

Nesse contexto, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”, sendo que “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, conforme entendimento do STJ (
HC n. 702.069/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Por derradeiro, importa ressair que a prisão preventiva, no caso em exame, está fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima em situação de violência doméstica, e não para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, o que afasta a alegada ofensa ao art. 313, III, do CPP.

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/06/2025